Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711168-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO DUARTE BORGES, BRUNA DUARTE BORGES AGRAVADO: HENRIQUE PIZZOLANTE CARTAXO, CENTTRAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabrício Duarte Borges e Outro contra a r. decisão proferida nos autos da Execução n° 0005964-69.2009.8.07.0007, em tramitação na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 45262945) e se encontrava suspenso, ante a pendência de julgamento do Tema Repetitivo 1.137 do STJ (Id. 47710956). Sucede que, antes do julgamento deste recurso, os Agravantes noticiaram a realização de acordo. Em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi, inclusive, extinto, com resolução do mérito, em decorrência da transação. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora